Tribunal: TJDFT
Processo: 0718696-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE – IPA. ACIDENTE DE TRABALHO. DOENÇA LABORAL. EXCLUSÃO DO CONCEITO DE ACIDENTE PESSOAL. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. INSS. INDEPENDÊNCIA.
1. O prazo prescricional de um ano previsto no CC, art. 206, I, “b” e na Súmula 278 do STJ começa a fluir a partir da ciência inequívoca da incapacidade permanente, no caso, ocorrida na data da prolação da sentença da ação previdenciária, que reconheceu a aposentadoria por invalidez.
2. A cobertura de Invalidez Permanente por Acidente (IPA) garante o pagamento de indenização na hipótese de invalidez permanente, total ou parcial, de membro ou órgão causada por acidente pessoal.
3. As doenças, profissionais ou não, estão excluídas do conceito de acidente pessoal, nos termos do art. 5o da Resolução no 117/2004 do CNSP. Precedente do STJ.
4. A concessão de auxílio-acidente pelo INSS, por si só, não confere ao segurado o direito automático de receber indenização de seguro contratado com empresa privada (art. 5o, parágrafo único da Circular no 302/2005 da SUSEP). Precedente do STJ.
5. Prejudicial de prescrição rejeitada. No mérito, recurso conhecido e provido.